Tribunal: STF
Processo: AI 589779
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
I. -
   Legitimidade constitucional da atribuição conferida ao Relator
   para arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e  dar
   provimento a este (RISTF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38;
   C.P.C., art. 557, redação da Lei 9.756/98) desde que, mediante
   recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle do
   Colegiado.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos
   com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
III - Agravo regimental improvido.